Tribunal: TJES
Processo: 5000299-79.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000299-79.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: DELAMA FERNANDES MARVILLA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça a parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES C/C TUTELA DE URGÊNCIA. (1). CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ACORDO ENTRE AS PARTES. EFETUADO O PAGAMENTO DO VALOR ACORDADO. INÚMEROS CONTATOS REALIZADOS. AUTOR É AUTÔNOMO, TRABALHANDO COMO MARCENEIRO E TEM SUA OFICINA NO LOCAL. DOIS MESES SEM CONSEGUIR TRABALHAR, POR CONTA DA AUSÊNCIA DE RELIGAÇÃO DA ENERGIA, COM A DEVIDA INSTALAÇÃO DO MEDIDOR. (2). SENTENÇA QUE TORNOU DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA E CONDENOU A REQUERIDA A PROCEDER O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE LUCROS CESSANTES, ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM AS RUBRICAS QUE O AUTOR DEIXOU DE LUCRAR EM DECORRÊNCIA DA DEMORA DO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. REJEIÇÃO DOS DANOS MORAIS, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE OFENSA EXACERBADA AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA ALMEJANDO A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE 1ª INSTÂNCIA. A FIM DE CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E EM LUCROS CESSANTES NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ANTE A MÁ PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS. (4). CONTRARRAZÕES QUE BUSCAM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, DADA A FALTA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS APTOS A REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, NA FORMA PRETENDIDA PELA RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(5). DECURSO DO PRAZO DE 02 (DOIS) MESES SEM CUMPRIMENTO DA MEDIDA, APÓS DEVIDO PAGAMENTO DA FATURA (ID. 859005). PARTE RECORRIDA QUE SUPORTOU A FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM SEU LOCAL DE TRABALHO POR MAIS DE 02 (DOIS) MESES, EMBORA TENHA DILIGENCIADO PESSOALMENTE E VIA TELEFONE NA TENTATIVA DE SOLUCIONAR O IMBRÓGLIO. MARCENEIRO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA RECORRENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO. INOBSERVÂNCIA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS PARA EFETUAR A RELIGAÇÃO DO SERVIÇO, NOS MOLDES DO ART. 175, II, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. FALHA CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA CORRETAMENTE PELA PARTE
. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO MERO ABORRECIMENTO OU FATO QUE DEVA SER SUPORTADO COMO DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO, EM RAZÃO DA ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. (6). REFORMO A R. SENTENÇA PARA CONDENAR O REQUERIDO NO MONTANTE INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE DEVEM SER FIXADOS NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS PLEITEADOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.